Tribunal: TJDFT
Processo: 0730080-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA. IMPEDIR A REITEIRAÇÃO DA CONDUTA. PERICULOSIDADE RECONHECIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INADEQUAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. Demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, correta a decisão que decretou a prisão preventiva.
2. No caso em exame, o Paciente responde a processo por estupro de vulnerável praticado reiteradamente contra sua enteada, além de ter sido condenado em primeira instância por um segundo processo de estupro de vulnerável contra outra vítima. Assim, resta evidenciada a periculosidade em concreto e a ameaça à ordem pública justificadora da medida extrema.
3. Demonstrada necessidade efetiva de segregação do Paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública, não se vislumbra a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
4. Ordem denegada.